Tribunal: TJSP
Processo: 1007089-76.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – Sentença de procedência – Insurgência do requerido – Caso em que a autora, possuidora do imóvel, ausentou-se temporariamente por motivos de saúde e confiou o imóvel ao sobrinho – Na qualidade de mero detentor, o sobrinho não tinha poderes para alugar ou emprestar o imóvel – Art. 1.198, CC – Caracterizada a posse precária e o esbulho praticado pelos réus – Autora já

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – Sentença de procedência – Insurgência do requerido – Caso em que a autora, possuidora do imóvel, ausentou-se temporariamente por motivos de saúde e confiou o imóvel ao sobrinho – Na qualidade de mero detentor, o sobrinho não tinha poderes para alugar ou emprestar o imóvel – Art. 1.198, CC – Caracterizada a posse precária e o esbulho praticado pelos réus – Autora já reintegrada na posse do imóvel, conforme certificado nos autos - Eventual aquisição do imóvel pelo requerido junto ao CDHU e retomada do bem que, se o caso, deverá ser resolvida pela via própria.- Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007089-76.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LUIS HENRIQUE CAVALCANTE ALVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ADELAIDE MARQUEZIN DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007089-76.2017.8.26.0482 -Voto no 2636
c
2
VOTO No : 2636
APEL. : 1007089-76.2017.8.26.0482
COMARCA : Presidente Prudente
APTE. : LUIS HENRIQUE CAVALCANTE ALVARES (JUST GRAT)
APDO. : ADELAIDE MARQUEZIN DA SILVA (JUST GRAT)
AÇÃO POSSESSÓRIA
Sentença de procedência

Insurgência do requerido
Caso em que a autora,
possuidora do imóvel, ausentou-se temporariamente por
motivos de saúde e confiou o imóvel ao sobrinho Na
qualidade de mero detentor, o sobrinho não tinha poderes
para alugar ou emprestar o imóvel Art. 1.198, CC
Caracterizada a posse precária e o esbulho praticado pelos
réus Autora já reintegrada na posse do imóvel, conforme
certificado nos autos - Eventual aquisição do imóvel pelo
requerido junto ao CDHU e retomada do bem que, se o
caso, deverá ser resolvida pela via própria.- Sentença
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou
procedente a ação, para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na
inicial
Recorre o réu aduzindo sua boa-fé, alegando que
não possui outra moradia. Sustenta a inexistência do esbulho, uma vez que
autorizado a entrar no imóvel mediante pagamento mensal de valor acordado
com o sobrinho da autora, pessoa incumbida de dar permissão. Alega ainda
que desconhecia a real situação da autora, acreditava que o locador possuía a
propriedade do bem. Postula a continuidade do contrato.
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007089-76.2017.8.26.0482 -Voto no 2636
c
3
Ação de reintegração de posse referente ao imóvel
situado na Ria Santa Luchetta Sanvezzo, 26, Bloco F, apartamento 11,
loteamento Conjunto Habitacional Alvares Machado G2.
Depreende-se da narrativa das partes, bem como da
prova oral, que a autora exercia a efetiva posse no imóvel, adquirido junto ao
CDHU, e que por problemas de saúde, ausentou-se temporariamente, deixando
o bem aos cuidados do sobrinho Adelmo, que, portanto, era mero detentor,
como bem pontuado pela sentença.
Como se sabe, na qualidade de simples detentor,
Adelmo exercia a posse sobre a coisa, todavia, sem autonomia, conforme
dispõe o artigo 1.198, CC:
Considera-se detentor aquele que, achando-se em
relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em
cumprimento de ordens ou instruções suas.
Ou em outras palavras, o detentor exerce a posse
no interesse de outrem, aqui no caso, Adelmo exercia a posse como mero
detentor no interesse da autora.
E de todo o processado, especialmente da fase
instrutória por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, não há
indícios mínimos de que a autora tivesse intenção de alugar ou emprestar o
imóvel em questão à terceiros.
Assim, mostra-se até mesmo irrelevante se a
relação dos réus com o sobrinho da autora ( Adelmo ) era mesmo de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007089-76.2017.8.26.0482 -Voto no 2636
c
4
ou se de comodato verbal, uma vez que este não possuía poderes para nada
negociar em relação ao bem.
Daí porque, diante da ausência de autorização para
alugar ou emprestar o imóvel, a ocupação pelos réus é precária, de forma que
bem reconhecido o esbulho por parte dos réus.
Verifica-se que após a interposição deste recurso,
os requeridos deixaram o bem e a autora já foi reintegrada na posse, consoante
certidão do oficial de justiça de fl. 243 e petição de fl. 284/286.
A despeito de todo o embróglio decorrente da
suposta aquisição do imóvel pelos apelantes junto ao CDHU, cujo contrato
anterior com a autora teria sido rescindido, a questão deverá ser resolvida, se o
caso, por meio de ação própria, eis que os próprios réus apelantes, embora
exibissem documentos neste sentido, apontaram dúvidas quanto a real
propriedade, tanto que a folha 322, postularam fosse oficiado à CDHU, para
esclarecimentos neste sentido.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO provimento
ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator